Tribunal: STF
Processo: ARE 1515286
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-22
Data de publicação: 2024-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CARACTERIZAÇÃO DE ELEMENTO CONSTITUTIVO DOS TIPOS CULPOSOS - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - INOCORRÊNCIA - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPROVA A RELAÇÃO ENTRE A MORTE DA VÍTIMA E A CONDUTA IMPUTADA - DESCLASSIFICAÇÃO - INVIABILIDADE - DEVIDA CARACTERIZAÇÃO DAS ELEMENTARES DO TIPO PENAL - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. - A existência de provas a demonstrar o preenchimento de todos os elementos constitutivos do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor impossibilita o acolhimento do pedido absolutório e desclassificatório, devendo ser confirmada a sentença condenatória de primeiro grau. - Devidamente demonstrado pelo conjunto probatório o nexo de causalidade da conduta do réu com a morte da vítima, considerando os documentos médicos juntados e as declarações colhidas, deve ser mantida a sentença proferida pelo juízo singular.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Ademais, ainda que o apelante sustente que o óbito da vítima não decorreu da lesão gerada no acidente, entendo que as provas produzidas no curso da instrução processual impedem o acolhimento da alegação defensiva.



    Isto porque, mesmo considerando o lapso temporal decorrido desde o dia dos fatos e a morte do ofendido, o que se constata é a existência de uma sequencia de acontecimentos e de constatações médicas que evidenciam o óbito registrado decorreu diretamente do acidente de trânsito, não havendo que se falar na superveniência de causa relativamente independente.



    Nesse sentido, observa-se que mesmo após receber alta médica posteriormente ao atropelamento, a vítima necessitou de atendimento hospitalar cerca de 2 semanas após os fatos, uma vez que estava com constantes dores de cabeça, oportunidade em que foi diagnosticado com um relevante coágulo na região da cabeça, o qual decorria do acidente sofrido, sendo necessária a realização de uma cirurgia para a retirada do “hematoma subdural fronto-parietal”.



    E foi justamente em razão de tal procedimento médico que foram ocasionadas complicações no estado de saúde da vítima, a qual permaneceu em coma após a cirurgia e veio a contrair pneumonia no ambiente hospitalar, constando expressamente em sua certidão de óbito que a causa da morte seria “pneumonia, traumatismo crânio encefálico vítima de atropelamento” (f. 18). [...]



    Assim, no caso em análise, o que se constata é que todos os elementos caracterizadores do crime tipificado no art. 302 do CTB, estão preenchidos, não havendo possibilidade de absolvição do apelante.



    Ressalto que a materialidade está comprovada pelo Boletim de Ocorrência de f. 10/16, Certidão de Óbito de f. 18, Termos de Declarações de f. 34/40 e 74/76, Necropsia de f. 56/60, Levantamento Pericial às f. 78/80, Relatório de f. 104/110 e demais provas orais colhidas nos autos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente